Tribunal: TJDFT
Processo: 0747779-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E PENHORA. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA DESLEAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado o excesso na quantia executada e, em consequência, na penhora determinada pelo juízo, é devida a retificação dos valores.
2. Consoante pacífica jurisprudência pátria, a litigância de má-fé não pode ser presumida, a conduta desleal apontada deve ser cabalmente comprovada, a fim de justificar a condenação nas penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.
3. No caso, descabe a condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto o fato de o credor apresentar planilha de cálculos contendo excesso de execução, por si só, não configura as hipóteses contidas no art. 80, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.